Tribunal: TJSP
Processo: 1013573-32.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CIVIL. MANDATO JUDICIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. CONTRATO VERBAL. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO PELOS ATOS EFETIVAMENTE PRATICADOS. RETENÇÃO A MAIOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ A JUSTIFICAR A SANÇÃO DO ART. 940, CC.
1. Contratado verbalmente para ajuizamento de ação principal, cabe ao causídico remuneração pelos serviços efetivamente prestados, de sorte a se conceber remuneração específica pelos recursos

Ementa:
CIVIL. MANDATO JUDICIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. CONTRATO VERBAL. REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO PELOS ATOS EFETIVAMENTE PRATICADOS. RETENÇÃO A MAIOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ A JUSTIFICAR A SANÇÃO DO ART. 940, CC.
1. Contratado verbalmente para ajuizamento de ação principal, cabe ao causídico remuneração pelos serviços efetivamente prestados, de sorte a se conceber remuneração específica pelos recursos interpostos, tal como esclarecido no laudo pericial na resposta ao quesito no 1, de fls. 441.
2. Por outro lado, os valores reclamados na petição inicial não encontram correspondência no conjunto probatório amealhado no curso da instrução, sendo caso de acolher o critério bem delimitado pelo perito oficial, contudo pela fixação no piso estabelecido na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, como bem expressado pelo magistrado "a quo".
3. A propósito, não faz sentido algum fixar verba honorária de agravo de instrumento em quantia superior a aquela que teria sido ajustada para a ação principal.
4. A reconvenção não comporta acolhimento em razão de ausência de demonstração de má-fé, conforme parâmetros bem definidos pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos, principal e adesivo, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013573-32.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados
MARIA ALICE AYRES LOPES e ESPÓLIO DE RICARDO LOPES FILHO
(INVENTARIANTE), é apelado/apelante ESPÓLIO DE IRINEU ALVAREZ LOPES
(REPRESENTADO POR RONALDO JOSÉ LOURENÇO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento aos recursos, principal e adesivo. Declaram voto o relator vencido,
Desembargador Flavio Abramovici, e o Desembargador Melo Bueno., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente),
MELO BUENO, MORAIS PUCCI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013573-32.2015.8.26.0562
Apelante(s): MARIA ALICE AYRES LOPES E OUTRO
Apelado(s): IRINEU ALVAREZ LOPES
Comarca: SANTOS - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Fabio Sznifer
VOTO No 48297
CIVIL.
MANDATO
JUDICIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO.
CONTRATO
VERBAL.
REMUNERAÇÃO
DO
CAUSÍDICO
PELOS
ATOS
EFETIVAMENTE PRATICADOS. RETENÇÃO A MAIOR.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ A JUSTIFICAR A SANÇÃO DO
ART. 940, CC.
1. Contratado verbalmente para ajuizamento de ação principal,
cabe ao causídico remuneração pelos serviços efetivamente
prestados, de sorte a se conceber remuneração específica pelos
recursos interpostos, tal como esclarecido no laudo pericial na
resposta ao quesito no 1, de fls. 441.
2. Por outro lado, os valores reclamados na petição inicial não
encontram correspondência no conjunto probatório amealhado
no curso da instrução, sendo caso de acolher o critério bem
delimitado pelo perito oficial, contudo pela fixação no piso
estabelecido na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil,
como bem expressado pelo magistrado “a quo”.
3. A propósito, não faz sentido algum fixar verba honorária de
agravo de instrumento em quantia superior a aquela que teria
sido ajustada para a ação principal.
4. A reconvenção não comporta acolhimento em razão de
ausência de demonstração de má-fé, conforme parâmetros bem
definidos pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos, principal e adesivo, improvidos.
1. Trata-se de ação de arbitramento de honorários c/c
reparação de danos que RICARDO LOPES FILHO e MARIA ALICE AYRES
LOPES promovem em face de IRINEU ALVAREZ LOPES, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 580/587, declarada às fls.
594, cujo relatório se adota, para condenar o requerido ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$-3.948,00, corrigida desde 28/08/2017 e acrescida de juros a
contar da citação, além de metade das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Em
razão do decaimento parcial, os autores foram condenados ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, e, por aplicação do princípio da
simetria, em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformados, apelam os autores e, adesivamente, o
requerido.
Alegam os autores ser incontroverso o serviço prestado,
sendo certo que o valor da contraprestação ajustada verbalmente guarda
relação com o proveito econômico objeto da lide. Afirmam que “da própria
alegação do Apelado, depreende-se que este confessou não ter pago os
honorários advocatícios verbalmente contratados para a interposição do
recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual a contraprestação pelos
serviços prestados efetivamente é devida e pelo valor ajustado entre as partes
(contratação modalidade êxito), ou seja, R$ 150.000,00, cujo saldo pendente
de pagamento é de R$ 125.893,34 em favor dos Apelantes”. Subsidiariamente,
pretende a fixação com base no laudo pericial divergente, que acusa
honorários devidos de R$19.740,00.
No recurso adesivo o espólio do requerido pretende a
improcedência da ação por ausência de prova demonstrando a contratação
dos autores para, mediante remuneração de R$150.000,00, interposição de
um agravo de instrumento. Assevera que “a contratação de honorários para
ingresso de ação, já engloba a interposição e o acompanhamento de eventual
recurso, por mais heroica que seja a vitória conseguida em sede de tribunais”.
Afirma que a r. sentença é omissa quanto à indevida retenção de
R$-30.106,66 a título de honorários advocatícios, de modo que “além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter que se falar em arbitramento de honorários em face da interposição do
recurso de Agravo de Instrumento, deve os Recorridos serem condenados à
devolução da quantia indevidamente retida, a qual deve ser corrigida e
atualizada monetariamente”.
Processados os recursos, apenas aquele manejado pelos
autores com preparo (fls. 607), sobreveio recolhimento em dobro na forma do
art. 1007, §4o, CPC, com contrarrazões (fls. 633/644 e 610/618).
O em. Des. Relator sorteado negou provimento ao
recurso dos Autores e deu parcial provimento ao recurso adesivo, para julgar
improcedente a ação, condenando os Autores ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atribuído à causa (R$ 125.893,34), incidindo correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% a contar do trânsito em julgado
da decisão.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que os autores foram
contratados
como
advogados
do
requerido
em
20/04/2009
“para,
primeiramente, propor Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de
Testamento ... e, concomitantemente, promover o Inventário judicial dos bens
deixados pelo falecimento de Avelino Magalhães Fernandes”. Em razão de
destituição do Requerido do cargo de Inventariante e exclusão do inventário,
houve necessidade de interposição de agravo e instrumento, bem assim
defesa em ações de reintegração de posse e usucapião. Afirma-se que o autor
pagou, mediante retenção de alugueres de imóveis administrados pelos
causídicos, os honorários das duas primeiras ações, comprometendo-se a
pagar saldo remanescente de R$30.000,00 pela defesa na ação de
reintegração de posse, R$60.000,00 pela defesa na ação de usucapião e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$150.000,00 pela interposição do agravo de instrumento. Revogada a
procuração outorgada para administração dos imóveis, pretendem o
recebimento do saldo dos R$150.000,00 ajustados, no valor de R$125.893,34.
Com a defesa, basicamente fundada na ausência de
contrato firmado para remuneração exclusiva do agravo de instrumento, foi
apresentada reconvenção pugnando pela condenação ao pagamento em
dobro da quantia reclamada, na forma do art. 940, CC, bem assim em multa
por litigância de má-fé.
Após a anulação da primeira sentença de improcedência
(fls. 270/276) pelo r. acórdão de fls. 382/387, foi produzida prova pericial
segundo a qual (fls. 438/443): a) não existia contrato escrito de prestação de
serviços advocatícios; b) “os serviços prestados pelos autores, respeitados os
termos e valores sugeridos pela Tabela de Honorários Advocatícios de 2017
da OAB/SP” tem o piso estabelecido em R$3.948,00; c) em razão do trabalho
desenvolvido “e, sobretudo, o prejuízo econômico afastado”, a hipótese dos
autos, é de fixação no valor de R$ 19.740,00, correspondente a 05 vezes o
piso recomendado pela OAB/SP; d) “salvo ajuste em contrário, os honorários
pactuados compreendem somente o patrocínio da causa em primeiro grau”, de
modo que “a interposição ou resposta de recurso para o segundo grau ou
tribunais superiores, bem como sustentação oral, constituem atos próprios, que
deverão ser contratados especificamente”.
Tecidas as ponderações necessárias, parte-se do fato de
que, contratado verbalmente para ajuizamento de ação principal, cabe ao
causídico remuneração pelos serviços efetivamente prestados, de sorte a se
conceber remuneração específica pelos recursos interpostos, tal como
esclarecido no laudo pericial na resposta ao quesito no 1, de fls. 441.
Por outro lado, os valores reclamados na petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não encontram correspondência no conjunto probatório amealhado no curso
da instrução, sendo caso de acolher o critério bem delimitado pelo perito
oficial, contudo pela fixação no piso estabelecido na tabela da Ordem dos
Advogados do Brasil, como bem expressado pelo magistrado “a quo”.
A propósito, não faz sentido algum fixar verba honorária
de agravo de instrumento em quantia superior a aquela que teria sido ajustada
para a ação principal. Por outro lado, bem decidiu o MM. Juiz de primeiro grau
ao expressar que “inexistindo contratação entre as partes, inviável majorar os
honorários advocatícios para além do mínimo constante na Tabela, que
prevalece como regra geral para todo e qualquer trabalho dos advogados,
formando parâmetro adequado para a sua remuneração”.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
–
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – SERVIÇO
EFETIVAMENTE
PRESTADO
QUE
DEVE
SER
REMUNERADO
–
ARBITRAMENTO COM BASE NO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DE
HONORÁRIOS DA OAB – CABIMENTO – VALOR FIXADO QUE REMUNERA
ADEQUADAMENTE O SERVIÇO EXECUTADO – NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO
ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.1
DIREITO CIVIL - CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSIONAL LIBERAL AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO
AJUSTADA - PEDIDO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM A TABELA PRÁTICA DA
ORDEM DOS ADVOGADOS RECONHECIMENTO. Diante da ausência de
prova da contraprestação ajustada no contrato verbal de prestação de
serviços advocatícios e da quitação alegada, cabe o arbitramento
judicial pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, na forma do
1
TJSP; ApCiv 1001918-14.2017.8.26.0103; Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA; Órgão
Julgador: 28a Câm. Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento:
04/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2.° do art. 22 da Lei n.° 8.906/94.2
A reconvenção não comporta acolhimento em razão de
ausência de demonstração de má-fé, conforme parâmetros bem definidos pelo
e. Superior Tribunal de Justiça.
A aplicação da sanção prevista no art. 1.531 do CC/1916 (mantida pelo art.
940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga - pressupõe tanto
a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Assim, em
que pese o fato de a condenação ao pagamento em dobro do valor
indevidamente cobrado prescindir de reconvenção ou propositura de ação
própria, podendo ser formulado em qualquer via processual, torna-se
imprescindível a demonstração da má-fé do credor.3
A hipótese, pois, é de improvimento dos recursos,
principal e adesivo, mantida a r. sentença de primeiro grau, com verba
honorária majorada, na forma do art. 85, §11, CPC, para quantia
correspondente a 15% sobre o valor da condenação.
Por
fim,
registre-se
que
eventual
hipótese
de
compensação haverá de ser tratada pelo magistrado de primeiro grau na fase
de cumprimento da sentença, se for o caso.

3. Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
principal e adesivo.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
2
TJSP; ApCiv 9174971-06.2003.8.26.0000; Rel. Des. GILBERTO LEME; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Tambaú - 1a VARA ÚNICA; Data do Julgamento:
17/05/2011.
3
REsp 1.005.939-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/10/2012.
Precedentes citados: AgRg no REsp 601.004-SP, DJe 14/9/2012, e AgRg nos EDcl nos
EDcl no REsp 1.281.164-SP, DJe 4/6/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Maria Alice Ayres Lopes e Espólio de Ricardo Lopes Filho
Apelado: Espólio de Irineu Alvares Lopes (que apresentou recurso adesivo)
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24616
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Os Autores alegam, na petição inicial, que Ricardo Lopes Filho
e o Requerido eram “primos irmãos”, que celebrado contrato (verbal) de prestação de
serviços advocatícios para o ajuizamento da “ação de abertura, registro e cumprimento
de testamento” (Processo número 984/09, em trâmite na 1a Vara da Família e Sucessões
de Santos) e do “inventário” (Processo número 988/09, em trâmite naquela Vara) e que
celebrado posterior acordo verbal para a interposição do Agravo de Instrumento número
667.191-4/0-00 (interposto contra decisão desfavorável ao Requerido, proferida
naqueles autos).
Acrescentam que também prestados serviços advocatícios
referentes à “ação de reintegração de posse” (Processo número 772/2010, em trâmite na
9a Vara Cível de Santos) e a “ação de usucapião” (número do Processo não
especificado), que o Requerido pagou os honorários referentes às ações de
“cumprimento de testamento” e de “inventário”, que as partes acordaram o pagamento
parcelado dos honorários remanescentes nos valores de R$ 30.000,00 (“reintegração de
posse”), de R$ 60.000,00 (“usucapião”), mediante 30 parcelas mensais e sucessivas de
R$ 3.000,00, com vencimento a partir de 10 de novembro de 2012, e de R$ 150.000,00
(Agravo de Instrumento), mediante 50 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$
3.000,00, com vencimentos a partir de 10 de maio de 2015, que prestavam, ainda,
serviços de gestão de imóveis de propriedade do Requerido, e que as parcelas mensais
eram descontadas nas prestações de contas da gestão dos imóveis.
Sustentam, por fim, que o Requerido adimpliu as parcelas
referentes à “reintegração de posse” e à “usucapião” (no valor total de R$ 90.000,00),
mas que ausente o pagamento dos honorários do Agravo de Instrumento (no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
150.000,00), que houve a revogação imotivada do mandato judicial, que caracterizado o
dano moral, que efetuaram os descontos nos valores de R$ 11.899,43 (prestação de
contas de 15 de março de 2015) e de R$ 12.207,23 (prestação de contas de 15 de abril
de 2015) e pedem o arbitramento dos “honorários profissionais pleiteados” e a
condenação ao pagamento daqueles honorários e de indenização por danos morais.
O Requerido, por sua vez, apresentou contestação (fls.154/167)
e reconvenção (fls.191/200), e alega que os Autores “cobraram em uma única rubrica o
valor do inventário sem ressalvar em momento algum que cobrariam separadamente
pela interposição do Agravo de Instrumento”, que inconteste o pagamento dos
honorários quanto ao “cumprimento de testamento” e ao “inventário”, que não houve a
celebração por escrito do contrato, que o acordo (verbal) referente às ações de
“usucapião” e de “reintegração de posse” estipula o pagamento do valor de R$
15.000,00 (cinco parcelas no valor de R$ 3.000,00), que pagou os honorários daquelas
ações, e que os Autores “descontaram, até fevereiro de 2015, nada menos que trinta e
sete parcelas de R$ 3.000,00 da conta do Requerido”, no valor total de R$ 111.000,00
em relação às ações de “usucapião” e de “reintegração de posse”.
Após a apresentação das réplicas (fls.226/232 e fls.248/253),
proferida a anterior sentença de improcedência da ação principal e de parcial
procedência da reconvenção (fls.270/276), mas os Autores e o Requerido interpuseram
recursos de apelação contra aquela decisão (fls.281/293 e fls.313/337).
O acórdão de fls.382/387 deu parcial provimento ao recurso dos
então Autores-Reconvindos, para julgar extinta a reconvenção, com fulcro no artigo
267, inciso VI (falta de interesse processual), do antigo Código de Processo Civil, não
conheceu do recurso do Requerido, porque prejudicado, e, na ação principal, afastou (de
ofício) a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção
de provas pericial e testemunhal em audiência de instrução e julgamento, sob o
fundamento de que presente a controvérsia “acerca da celebração de acordo (verbal) em
relação aos honorários referentes à interposição de Agravo de Instrumento número
667.191-4/0-00 e do valor daqueles serviços” e de que “há indício de prova escrita”
notando-se que aquela decisão transitou em julgado em 16 de março de 2017 (fls.389),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo que a controvérsia limita-se à ação principal.
Logo, porque extinta a reconvenção, incabível o pedido do
Requerido, no recurso adesivo, para condenar os Autores à devolução da quantia de R$
30.106,66, o que deve ser pleiteado em ação própria (se o caso).
No mais, retornados os autos à origem, determinada a realização
da prova pericial (decisão de fls.391), o que foi cumprido (laudo de fls.438/443), e
testemunhal (decisão de fls.559), e a Autora indicou rol de testemunhas (fls.561/562).
Em depoimento pessoal, a Autora Maria Alice relata que “como
o falecido Irineu era primo do meu pai, nós nunca fizemos contrato escrito, tudo era
combinado de boca”, que “nós administrávamos os imóveis que o Irineu ganhou por
herança do Avelino Magalhães Fernandes”, que “uma parte a gente prestava contas,
mandava uma parte para eles e tirávamos prestações de três mil reais... mas isso
referente a umas ações de usucapião e reintegração de posse”, que “como todas as
pessoas... meu primo era 'chorão' em termos de honorários, então falamos 'olha, você
vai pagar agora uma parte, quando terminar de pagar essas ações, você paga os R$
150.000,00 do agravo”.
Acrescenta que “quando faltava pouca coisa para terminar...
fiquei sabendo que tinham revogado a procuração”, que “meu pai foi à casa do meu
primo e foi proibido de subir, eu fui proibida de subir, e o meu primo perdeu totalmente
o contato”, que “ele não andava, e não deixavam dar o telefone para ele”, que retiveram
parte dos valores a título de honorários, que “no testamento o mais agraciado foi o
Irineu, com um quinhão extremamente maior”, que os demais herdeiros foram cobrados
pela interposição do agravo de instrumento de forma proporcional ao quinhão, e que “o
agravo era ad exitum, se ele tivesse perdido tudo não pagaria nada, era esse o
combinado com o meu primo” (mídia digital fls.565).
Por sua vez, os Autores desistiram da oitiva da testemunha
indicada e do depoimento pessoal do Requerido (fls.565), e, então, proferida a sentença
de fls.580/587, que julgou parcialmente procedente a ação.
Entretanto, a insuficiência da prova documental apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos Autores já foi reconhecida pelo acórdão de fls.382/387 tanto que determinada a
realização da prova testemunhal e, após o retorno dos autos à Vara de origem, os
Autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia (artigo 373 do
Código de Processo Civil), destacando-se que o depoimento pessoal configura meio de
prova para a obtenção de eventual confissão da parte contrária, e, portanto, o
depoimento pessoal da Autora Maria Alice não comprova as alegações dos Autores.
Assim, porque reconhecida a insuficiência da prova documental
(em decisão já preclusa) e porque os Autores não apresentaram provas novas aptas a
roborar o pedido de cobrança, não comprovado o fato constitutivo do direito, impondo-
se a improcedência da ação.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso (apelação) dos
Autores e o parcial provimento do recurso (adesivo) do Requerido, para julgar
improcedente a ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (apelação) dos
Autores e dou parcial provimento ao recurso (adesivo) do Requerido, para julgar
improcedente a ação, condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Requerido, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 125.893,34 cento e
vinte e cinco mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SANTOS 1a VARA CÍVEL
APTE(S)/APDO(S): MARIA ALICE AYRES LOPES E OUTRO; ESPÓLIO DE IRINEU
ALVARES LOPES (recurso adesivo)
JUIZ(A): FÁBIO SZNIFER
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 46722
Por v. acórdão desta C. Câmara, foi determinada a
reabertura da instrução processual para a produção de provas pericial e
testemunhal. E, baixados os autos para o cumprimento do julgado foi realizada
a prova pericial para que fossem valorados os serviços prestados, bem como a
produção de prova oral, que se realizaram amplamente.
Assim, em se tratando de pedido de arbitramento de
honorários advocatícios, inviável que não se considerem as conclusões do
perito judicial nomeado em primeiro grau e que prestou esclarecimentos após
a apresentação do seu laudo (fls. 438 e ss). E, uma vez demonstrada a
interposição de agravo de instrumento, referido serviço merece ser
remunerado conforme indicado pelo perito, mas não em cinco vezes sobre o
valor da Tabela da OAB, uma vez que não houve qualquer justificativa a
respeito deste critério, bem como pelo fato de que o agravo de instrumento é
recurso que não detém proveito econômico, afastando, portanto, o valor
pretendido na petição inicial que estimou a quantia de R$125.893,34 como
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, também, que o valor mínimo apurado
pelo perito (R$3.948,00), pela Tabela da OAB, não foi impugnado
tecnicamente pelos apelados, motivo pelo qual realizado o recurso (agravo) e
não paga referida prestação de serviços, devem os honorários para este
recurso, serem fixados na quantia estimada na r. sentença que merece ser
mantida pelos seus próprios fundamentos. Em consequência ficam majorados
os honorários sucumbenciais, devidos aos advogados de ambas as partes,
para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
1033227B
9
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
104A689E
13
14
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
104C51E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013573-32.2015.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.